Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO N.: 0715962-55.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S.A. AGRAVADO(A): FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Banco Original S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 17218592) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal, formulado pelo ora embargante, para determinar nova pesquisa, via Bacenjud, para verificação de ativos financeiros da executada, no que concerne à matriz. Em suas razões recursais (ID 17581000), o embargante alega que a decisão padece do vício da contradição, porquanto se revela possível a pesquisa de ativos financeiros das filiais. Aduz que as filiais consubstanciam universalidade de fato e não possuem personalidade jurídica própria. Argumenta que o sistema disponível ao Juízo (Bacenjud) dispõe de ferramenta hábil a realizar o bloqueio de valores de todas as filiais da executada. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para deferir a antecipação de tutela recursal vindicada no agravo de instrumento no tocante às filiais. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 17218592, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento pelo agravante, ora embargante., para determinar nova pesquisa, via Bacenjud, para verificação de ativos financeiros da executada, no que concerne à matriz. No que concerne ao alcance da medida às filiais, asseverou-se que, em um exame prévio, próprio do momento processual, não se mostra adequada, por ora, a consulta com relação aos ativos financeiros das filiais, exsurgindo necessária apreciação pormenorizada do pleito pelo órgão colegiado. A par de tal quadro, cingindo-se a uma análise sumária, com esteio no art. 300 do CPC, depreende-se não se revelar prudente acolher tal pleito em sede de tutela de urgência, cabendo melhor apreciação do pedido à ocasião de análise do mérito do recurso, após oitiva da parte agravada. Dessa forma, verifica-se que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora